Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO COMPROVADO. NÃO ENVIO DE FATURAS. DEVER DO MUTUANTE BUSCAR O CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débitos, a condenação do banco réu/recorrido a revisar faturas de cartão, bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente possui serviço de cartão de crédito e contrato de empréstimo, cujo valor mutuado é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que o recorrido deixou de enviar a faturas para pagamento e que foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, a despeito de realizar o pagamento das parcelas do citado empréstimo.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a alegação do autor de que não recebeu as faturas não o exime de pagar pontualmente o débito, visto que dispõe de outros meios para se informar sobre o valor e data de vencimento das parcelas do empréstimo, tanto pelos canais de atendimento do Banco via telefone, na agência e através da internet”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, no caso, se trataria de responsabilidade objetiva, não tendo o juízo de primeiro grau procedido à inversão do ônus da prova, em observância à norma consumerista. Sustenta que incumbe ao recorrido apresentar os comprovantes dos pagamentos efetuados pelo recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 51020994.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da inversão do ônus da prova. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, entretanto, não há lastro probatório mínimo de eventual falha na prestação do serviço.
9. O documento de ID 51020980 evidencia que houve a contratação de empréstimo, bem como subsequente renegociação. Outrossim, no referido contrato existe cláusula autorizativa de descontos das parcelas em conta corrente. Por outro lado, o recorrente não apresentou extratos bancários para comprovar o pagamento a tempo e modo, cujo elemento probatório não é de difícil obtenção. Assim, tenho por escorreita a conduta do banco recorrido, pois não houve demonstração de que houve cobrança indevida.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X; CDC, artigo 6o, VI). No caso, não há demonstração da prática de ato ilícito a ser imputado ao recorrido (artigo 186 do Código Civil), razão pela qual tenho por inexistente qualquer nexo de causalidade entre o dano alegado e a atuação do recorrido.
11. Do desvio produtivo. Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022. No caso, contudo, o conjunto probatório não evidencia excessiva perda de tempo ou que a situação narrada prejudicou sobremaneira o exercício das atividades habituais do recorrente.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nesta oportunidade.